Tribunal: CARF
Processo: 16561.720143/2018-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2014
ESFERA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA. CONCOMITÂNCIA. RENÚNCIA À ESFERA ADMINISTRATIVA.
Conforme a Súmula CARF no 1, importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual com o mesmo objeto do processo administrativo.

Assunto: Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE
Ano-calendário: 2014
CIDE-TECNOLOGIA. ACORDO DE COMPARTILHAMENTO DE CUSTOS E DESPESAS (COST SHARING AGREEMENTS). NÃO INCIDÊNCIA. SOLUÇÃO DE CONSULTA DA COSIT No 149/2021.
O fato gerador da Cide-tecnologia (Lei no 10.168/00), é o pagamento, creditamento, entrega, emprego ou remessa, a residentes ou domiciliados no exterior, a título de remuneração em razão do fornecimento de tecnologia em suas mais variadas formas, não figurando como hipótese de incidência da contribuição os acordos de compartilhamento de custos e despesas (cost sharing agreement).
O contrato de rateio configura mero ‘reembolso’ dos valores recebidos por pessoa jurídica centralizadora em favor das demais pessoas jurídicas (co)ligadas para cobrir custos e despesas. Critérios definidos na Solução Cosit no 149/2021.
CID-ROYALTY. REMESSAS A TÍTULO DE DIREITOS AUTORAIS. NÃO INCIDÊNCIA.
A Cide instituída pela Lei no 10.168/2000, implica no fornecimento de tecnologia nas mais variadas formas, sendo elas: 1) detenção da licença de uso de conhecimentos tecnológicos; 2) aquisição de conhecimentos tecnológicos; 3) transferência de tecnologia, que compreende: a) exploração de patentes; ou, b) uso de marcas; ou c) fornecimento de tecnologia; ou d) prestação de assistência técnica; 4) prestação de serviços técnicos e de assistência administrativa e semelhantes; ou 5) royalties, a qualquer título, aqui incluído o direito do autor na transferência de software.
Os valores remetidos ao exterior como remuneração de royalty e outras taxas para o desenvolvimento, operação e manutenção de restaurantes, não é fato gerador da Cide-tecnologia.
JUROS SELIC. MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA. SÚMULA CARF No 108.
Súmula CARF no 108. Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16561.720143/2018-53
ACÓRDÃO
3401-013.920 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ARCOS DOURADOS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2014
ESFERA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA. CONCOMITÂNCIA. RENÚNCIA À
ESFERA ADMINISTRATIVA.
Conforme a Súmula CARF no 1, importa renúncia às instâncias
administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por
qualquer modalidade processual com o mesmo objeto do processo
administrativo.
Assunto: Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE
Ano-calendário: 2014
CIDE-TECNOLOGIA. ACORDO DE COMPARTILHAMENTO DE CUSTOS E
DESPESAS (COST SHARING AGREEMENTS). NÃO INCIDÊNCIA. SOLUÇÃO DE
CONSULTA DA COSIT No 149/2021.
O fato gerador da Cide-tecnologia (Lei no 10.168/00), é o pagamento,
creditamento, entrega, emprego ou remessa, a residentes ou domiciliados
no exterior, a título de remuneração em razão do fornecimento de
tecnologia em suas mais variadas formas, não figurando como hipótese de
incidência da contribuição os acordos de compartilhamento de custos e
despesas (cost sharing agreement).
O contrato de rateio configura mero ‘reembolso’ dos valores recebidos por
pessoa jurídica centralizadora em favor das demais pessoas jurídicas
(co)ligadas para cobrir custos e despesas. Critérios definidos na Solução
Cosit no 149/2021.
CID-ROYALTY. REMESSAS A TÍTULO DE DIREITOS AUTORAIS. NÃO
INCIDÊNCIA.
Fl. 1626
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.920 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720143/2018-53
2
A Cide instituída pela Lei no 10.168/2000, implica no fornecimento de
tecnologia nas mais variadas formas, sendo elas: 1) detenção da licença de
uso de conhecimentos tecnológicos; 2) aquisição de conhecimentos
tecnológicos; 3) "transferência de tecnologia", que compreende: a)
exploração de patentes; ou, b) uso de marcas; ou c) fornecimento de
tecnologia; ou d) prestação de assistência técnica; 4) prestação de serviços
técnicos e de assistência administrativa e semelhantes; ou 5) royalties, a
qualquer título, aqui incluído o direito do autor na transferência de
software.
Os valores remetidos ao exterior como remuneração de royalty e outras
taxas para o desenvolvimento, operação e manutenção de restaurantes,
não é fato gerador da Cide-tecnologia.
JUROS SELIC. MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA. SÚMULA CARF No 108.
Súmula CARF no 108. Incidem juros moratórios, calculados à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o
valor correspondente à multa de ofício.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em
parte do recurso, e na parte conhecida dar provimento. Designado como relator ad hoc o
Conselheiro George da Silva Santos.

Assinado Digitalmente
George da Silva Santos – Redator ad hoc

Assinado Digitalmente
Leonardo Correia Lima Macedo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Ana Paula Pedrosa Giglio,
Laercio Cruz Uliana Junior, Celso Jose Ferreira de Oliveira, Mateus Soares de Oliveira, Sabrina
Coutinho Barbosa, Leonardo Correia Lima Macedo (Presidente).

Fl. 1627
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.920 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720143/2018-53
3
RELATÓRIO
Por bem retratar as peculiaridades do caso, reproduz-se o relatório preparado pelo
Juízo a quo no acórdão recorrido:
DA AUTUAÇÃO
Conforme Termo de Verificação Fiscal de fls. 1388/1406, em fiscalização empreendida
junto à contribuinte acima identificada, constatou-se o seguinte:
DA AÇÃO FISCAL
A presente ação fiscal foi programada em 13/07/2017, para a verificação do
cumprimento das obrigações tributárias em relação à Contribuição de Intervenção no
Domínio Econômico / CIDE - Remessas e ao Imposto de Renda Retido na Fonte / IRRF
sobre Remessas ao Exterior, nos períodos de apuração setembro a dezembro de 2012 e
anoscalendário 2013 e 2014 e ao PIS/PASEP - Importação e à COFINS - Importação, nos
períodos de apuração agosto a dezembro de 2012 e anos-calendário 2013 e 2014 (fl. 02).
Neste Termo de Verificação Fiscal, entretanto, está sendo analisada apenas a
apuração referente à CIDE no ano-calendário 2014. Os outros tributos estão sendo
tratados em processos distintos. A apuração relativa a 2012 e 2013 já foi encerrada em
2017. A autuação referente à CIDE deu origem aos processos de n°s 16561.720066/2017-
51 e 16561.720069/2017-94, esse último com suspensão de exigibilidade.
Desta forma, para a apuração dos valores lançados em Auto de Infração a título de
CIDE foram utilizadas também informações obtidas por meio das respostas apresentadas
pela contribuinte às intimações realizadas nos outros processos. Assim, no processo fiscal
em questão foram incluídas as Intimações n° 16 (fls . 1.224/1.226), n° 17 (fls. 1.235/1.238)
e n° 18 (1.284/1.291), que tratam das remessas intern acionais efetuadas pela
contribuinte, assim como as respectivas respostas e os documentos comprobatórios que
afetam a presente autuação.
DO DIREITO
A CIDE sobre remessas ao exterior foi instituída pela Lei n° 10.168/2000, que sofreu
alterações promovidas pela Lei n° 10.332/200 1, a qual ampliou o campo de incidência do
tributo.
Essa contribuição tem a alíquota de 10% e incide sobre os valores pagos,
creditados, entregues, empregados ou remetidos, a cada mês, a residentes ou
domiciliados no exterior, a título de remuneração por: (i) detenção de licença de uso ou
aquisição de conhecimentos tecnológicos, contratos que impliquem transferência de
tecnologia, firmados com residentes ou domiciliados no exterior; (ii) contratos que
tenham por objeto serviços técnicos e de assistência administrativa e semelhantes a
serem prestados por residentes ou domiciliados no exterior; e (iii) royalties, a qualquer
título, a beneficiários residentes ou domiciliados no exterior.
A base de cálculo é determinada com base na cotação de venda da moeda
correspondente ao segundo dia útil imediatamente anterior ao da contratação da
respectiva operação de câmbio, ou, se maior, da operação de câmbio em si (artigos 3° e 4°
da Lei n° 9.816/99 e artigos 1° e 2° da IN SRF n° 41/99).
Nos casos em que a fonte pagadora assume o ônus do imposto devido pelo
beneficiário, a importância paga, creditada, empregada, remetida ou entregue é
considerada líquida, cabendo o reajustamento do rendimento bruto, conforme determina
o artigo 725 do RIR/99, in verbis:
"Art. 725. Quando a fonte pagadora assumir o ônus do imposto devido pelo
beneficiário, a importância paga, creditada, empregada, remetida ou entregue,
será considerada líquida, cabendo o reajustamento do respectivo rendimento bruto,
Fl. 1628
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.920 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720143/2018-53
4
sobre o qual recairá o imposto, ressalvadas as hipóteses a que se referem os arts.
677 e 703, parágrafo único (Lei no 4.154, de 1962, art. 5o, e Lei no 8.981, de 1995,
art. 63, § 2o)".
O mesmo procedimento deve ser adotado para se obter a base de cálculo da CIDE,
conforme Solução de Consulta Interna COSIT no 09/2006 e Solução de Consulta DISIT/07
no 37/2011.
Todavia, inconformada com o entendimento da Receita Federal do Brasil a respeito
do tema, a contribuinte, em 27/08/2015, ingressou com uma ação na Justiça Federal em
São Paulo peticionando a antecipação da tutela pleiteada de modo que fosse suspensa a
exigibilidade do crédito tributário correspondente à inclusão do IRRF na base de cálculo da
CIDE relacionada às suas remessas ao exterior e também a do crédito tributário
correspondente à CIDE incidente sobre os valores remetidos ao exterior a título de Taxa
de Franquia (fls. 13/104).
Em 23/10/2015, a tutela antecipada foi parcialmente deferida para suspender a
exigibilidade do crédito tributário correspondente à inclusão do IRRF na base de cálculo da
CIDE relacionada às remessas ao exterior promovidas pela autora (fl. 83).
Assim, no caso em tela, atendendo à decisão da Justiça Federal, a CIDE devida pela
contribuinte em suas remessas ao exterior foi calculada e lançada, em Auto de Infração,
sem a inclusão do IRRF em sua base de cálculo (Auto de Infração constante no processo
administrativo fiscal de n° 16561.720142/2018-17) e o valor da diferença, o crédito
tributário correspondente à inclusão do IRRF na base de cálculo da CIDE, está sendo
lançado por meio de Auto de Infração, com exigibilidade suspensa, o qual gerou o
presente processo administrativo fiscal (no 16561.720143/2018-53), vinculado ao
mencionado processo n° 16561.720142/2018-17.
DAS VERIFICAÇÕES
Entre as remessas efetuadas pela contribuinte no ano-calendário 2014, estão as
que foram realizadas por meio de contratos de câmbio em que foi utilizado o código da
natureza da operação no 55000, que tem como descrição da natureza da operação
“Disponibilidades no Exterior”.
Na planilha demonstrativa dos pagamentos ao exterior enviada pela contribuinte
em resposta à Intimação no 02: “Planilha Remessas ao Exterior – 14 nov”, referente às
remessas efetuadas no ano-calendário 2014, tais pagamentos foram descritos como
sendo referentes a reembolso de despesas.
A fiscalização calculou a CIDE sobre as remessas efetuadas pela contribuinte no
ano-calendário de 2014, a título de compartilhamento de custos (Cost Sharing), tendo
como beneficiárias as empresas Arcos Dorados Colômbia S.A., LatAm LLC (EUA/Delaware),
Arcos Del Sur S.R.L. (Uruguai) e Arcos Dorados BV (Holanda).
Após análise das faturas (invoices), contratos, informações e esclarecimentos
apresentados pela contribuinte, a fiscalização concluiu que os pagamentos estão
relacionados a atividades administrativas e gerenciais, tais como finanças, sistemas,
recursos humanos, marketing, jurídico, desenvolvimento de estratégias, etc, portanto
caracterizam-se como serviços técnicos e de assistência técnica, administrativa e
semelhantes, e estão sujeitos à incidência da CIDE.
A autoridade fiscal destacou que o fato de a contribuinte ter informado que os
custos em questão são rateados sem qualquer adição de margem de lucro não é fator
determinante em relação à incidência da CIDE, que se dá, no caso de compartilhamento
de custos de serviços técnicos e assistência administrativa e semelhantes, mesmo quando
o rateio é efetuado sem qualquer adição de margem de lucro, conforme entendimento
constante de diversas Soluções de Consulta emitidas pela Receita Federal do Brasil
(Solução de Consulta COSIT n° 43/2015, Solução de Consulta D ISIT/SRRF09 n° 163/2012,
Fl. 1629
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.920 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720143/2018-53
5
Solução de Consulta DISIT/SRRF06 n° 6024/2017 e Solução de Consulta DISIT/SRRF08 n°
462/2006).
Assim, considerando que não houve declaração e tampouco recolhimento, por
parte do sujeito passivo, da CIDE referente a essas remessas, a contribuição devida foi
lançada de ofício.
Importante salientar que os lançamentos de CIDE relativos aos anos-calendário
2012 e 2013 já foram julgados pela DRJ (Acórdão no 06-61.756 da 5a Turma da DRJ/CTA,
fls. 1.369/1.387), tendo sido a impugnação considerada improcedente.
DOS LANÇAMENTOS DE OFÍCIO
No intuito de acatar a decisão proferida pela Justiça Federal (fl. 83), foi adotado o
procedimento detalhado a seguir:
• Inicialmente foi comparado o valor da CIDE apurada segundo o entendimento da
RFB (considerando como base de cálculo da CIDE o rendimento bruto) com o valor
declarado em DCTF. A diferença apurada é o valor total a ser lançado de ofício.
• Desse total a ser lançado de ofício, uma parte foi lançada no processo de n°
16561.720142/2018-17, que é a diferença, se positiva, entre o valor da CIDE devida
utilizando-se como base de cálculo o rendimento líquido, sem a inclusão do IRRF, e o valor
total declarado em DCTF.
• A importância restante, que é a diferença entre o valor total a ser lançado de
ofício e o montante já lançado no processo de n° 16 561.720142/2018-17, está sendo
lançada por meio de Auto de Infração, complementar, com exigibilidade suspensa, o qual
gerou o presente processo administrativo (no 16561.720143/2018-53).
Esse procedimento e os valores estão detalhados no demonstrativo de fl. 1405, a
seguir sintetizado (valores em reais):

Cabe destacar que nas remessas efetuadas a título de Pesquisa de Marketing, em
21/01/2014, e treinamento, em 27/01/2014, a contribuinte não havia realizado o reajuste
da base de cálculo do IRRF, conforme determinado pelo artigo 725 do RIR/99, e, portanto,
a base de cálculo da CIDE também estava inferior à devida. Assim, no caso dessas duas
Fl. 1630
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.920 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720143/2018-53
6
remessas, em que o motivo do lançamento é o não reajuste da base de cálculo, a
autuação está sendo feita apenas nesse processo, com exigibilidade suspensa, conforme
demonstrativo de fl. 1406, a seguir sintetizado (valores em reais).

DO LANÇAMENTO
Em face do acima exposto, foi efetuado o seguinte lançamento, relativo ao
anocalendário de 2014 (valores em reais):

DA IMPUGNAÇÃO
Cientificada dos lançamentos em 24/12/2018 (fl. 1421), a contribuinte, por meio de
seus advogados, regularmente constituídos, apresentou, em 18/01/2019 (fl. 1424), a
impugnação de fls. 1426/1451, alegando, em síntese, o seguinte:
PRELIMINARMENTE - AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO QUANTO ÀS REMESSAS "PHOENIX" E
"TIBCO"
As autoridades fiscais exigem da impugnante, dentre outros valores, CIDE sobre
pagamentos realizados a título de "Pesq. marketing" e de "Treinamento".
Contudo, no Termo de Verificação Fiscal não há quaisquer informações quanto a
essas exigências. Sequer consta a identificação dos beneficiários desses pagamentos
(empresas "Phoenix Marketing Intern" e "Tibco Software Inc"), o que se pode notar
somente com a análise de outro Termo de Verificação Fiscal, relativo ao lançamento de
IRRF. Tampouco há a demonstração de como a fiscalização apurou a base de cálculo para
a exigência desses valores, diferentemente do que fez em relação às demais exigências.
Não se trata de remessas efetuadas a título de rateio de despesas. A única
informação dada pela fiscalização em relação a essas duas remessas é a de que "nas
remessas efetuadas a título de Pesquisa de Marketing, em 21/01/2014, e treinamento, em
27/01/2014, o contribuinte não havia realizado o reajuste da base de cálculo do IRRF,
conforme determinado pelo art. 725 do RIR/99, e, portanto, a base de cálculo da CIDE
também estava inferior à devida. Assim, no caso dessas duas remessas, em que o motivo
do lançamento é o não reajuste da base de cálculo, a autuação está sendo feita apenas
nesse processo, com exigibilidade suspensa".
Ora, referido reajuste somente se aplica, nos termos do próprio dispositivo,
"quando a fonte pagadora assumir o ônus do imposto devido pelo beneficiário". Não há
qualquer elemento neste caso ou no lançamento (Auto de Infração ou Termo de
Verificação Fiscal) que possa confirmar a ocorrência dessa assunção. Nem mesmo no caso
relativo à exigência do IRRF consta essa informação. Não seria dado à fiscalização,
portanto, presumila e imputar uma exigência de principal, ainda mais sem quaisquer
outros elementos que possam dar suporte à defesa da impugnante.
O Decreto no 70.235/72, em seu artigo 10, determina que o lançamento fiscal deve
descrever todos os elementos indispensáveis à identificação da obrigação surgida, sob
pena de nulidade do lançamento.
Fl. 1631
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.920 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720143/2018-53
7
Por tal razão, devem ser canceladas as exigências feitas pela fiscalização quanto aos
pagamentos efetuados à "Phoenix" e à "Tibco", diante da ausência de fundamentos para
referida autuação.
DOS FATOS
A impugnante é sociedade pertencente ao grupo argentino Arcos Dorados, que
atua, no Brasil, desde o ano-calendário de 2007, como a franqueada máster dos
restaurantes McDonald's. Nessa condição, a impugnante administra restaurantes próprios
e subfranquias ligadas a essa rede.
Seu capital social é detido pelas empresas Arcos Dorados B.V. ("ADBV"), residente
nos Países Baixos, e LatAm LLC ("LatAm"), residente nos Estados Unidos da América.
Sendo entidade pertencente a um grupo econômico, a impugnante mantém acordos de
compartilhamento de custos e despesas administrativas (cost sharing agreements) com
outras sociedades relacionadas, pelos quais certas atividades de apoio administrativo são
compartilhadas entre as diversas entidades do grupo Arcos Dorados que delas se
beneficiam.
Tratando-se de meros reembolsos de despesas administrativas compartilhadas
pelo grupo Arcos Dorados, sem que houvesse qualquer adição de margem de
remuneração, comissão, lucro, etc, conforme contratualmente estipuladas e baseadas em
critérios de rateio previamente acordados, a impugnante aplicou aos valores remetidos
aos centros de custos no exterior (AD Argentina, Arcos Del Sur, AD Colômbia, ADBV,
LatAm) o tratamento fiscal de recomposições patrimoniais.
Ocorre que ao analisar as remessas realizadas pela impugnante, a fiscalização
assumiu, equivocadamente, que a natureza jurídica desses valores seria de "serviços
técnicos e de assistência técnica, administrativa e semelhantes", de tal modo que deveria
haver, em seu entender, a incidência de CIDE, à alíquota de 10%.
DO DIREITO
Da total improcedência do lançamento: indevida inclusão do IRRF na base de
cálculo da CIDE
Ao contrário do que ocorre com o IRRF, que pode incidir sobre a totalidade do
acréscimo patrimonial auferido pelo não-residente no País, em consonância com o
disposto no artigo 43 do CTN, a CIDE tem base de cálculo mais específica e restrita,
alcançando apenas os valores "pagos, creditados, entregues, empregados ou remetidos ao
exterior" a título de remuneração de contratos que impliquem transferência de
tecnologia, nos termos do § 3° do artigo 2o da Lei n° 10.168/2000.
Enquanto o IRRF é recolhido pela fonte pagadora para tributar um rendimento
auferido por terceiro localizado no exterior, a CIDE é recolhida em nome da própria
empresa brasileira contratante, incidindo especificamente sobre os valores remetidos ao
exterior a título de remuneração contratual, por força de expressa previsão legal.
Assim, o fato é que a assunção do ônus financeiro pelo recolhimento do IRRF é um
fato juridicamente irrelevante para o fim de se determinar a base de cálculo da CIDE, que
será sempre apurada nos termos do disposto no artigo 2o, § 3°, da Lei no 10.168/2000.
O CARF vem reconhecendo justamente que a base de cálculo da CIDE deverá ser
tomada em relação ao valor originalmente pactuado, ou seja, sem a inclusão do montante
de IRRF incidente sobre a remessa. Observe-se, a esse respeito, o Acórdão 3403-002.702,
de 29/01/2014, no qual o voto vencedor é preciso ao afirmar que (i) não cabe ao aplicador
do direito alterar a base de cálculo de tributo que está expressamente prevista em lei, e
que (ii) é totalmente inválida a premissa de que o IRRF deve incidir antes da CIDE para, em
seguida, concluir que a CIDE deve incidir sobre o IRRF.
De fato, se não existe uma ordem cronológica na incidência de normas jurídicas
que atuem sobre um mesmo fato, isto é, as incidências de IRRF e CIDE sobre a remessa ao
Fl. 1632
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.920 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720143/2018-53
8
exterior, então não é possível estabelecer como premissa válida que primeiro se deve
apurar o IRRF na operação para depois adicioná-lo à base de cálculo da CIDE.
Se não há previsão legal, então resta evidente que as autoridades fiscais não
podem deliberadamente alterar a base de cálculo de um tributo e, muito menos,
determinar que o IRRF deve incidir primeiro sobre as remessas ao exterior. A impugnante
destaca, entre outros, os seguintes acórdãos do CARF nesse sentido:
"CIDE SOBRE ROYALTIES - BASE DE CÁLCULO - INCLUSÃO DO IMPOSTO DE RENDA
RETIDO NA FONTE - ILEGALIDADE. Não incide a CIDE sobre o valor reajustado do
pagamento feito pelo contribuinte ao exterior, por meio da utilização da regra de
reajustamento prevista no art. 725 do RIR/99, mas somente sobre o valor dos
pagamentos feitos ao exterior, nos termos do art. 2o, § 3o, da Lei n° 10 ,168/00,
com a redação da Lei n° 10.332/2001" (Acórdão no 3201-00.415, de 31/01/2011).
"REAJUSTAMENTO. BASE DE CÁLCULO. CIDE. A Lei n° 10.168/2000 e tampouco o
decreto que a reg ulamentou cogitaram do reajustamento da base de cálculo da
CIDE por meio da adição de um valor que corresponde à outra espécie tributária,
no caso IRRF. Assim, independente de quem assuma o ônus financeiro pelo
recolhimento do IRRF. a contribuição instituída pelo art. 2° da Lei n° 10.168/00
incide sobre o valor da remuneração pactuada em contrato, sendo incabível incluir
ou excluir de sua base de cálculo o IRRF incidente sobre o mesmo fato. Razão Dela
aual cabe excluir do lançamento o crédito tributário apurado em decorrência do
reajustamento da base de cálculo da CIDE" (Acórdão no 3403-003.229, de
16/09/2014).
Com isso, resta clara a improcedência da autuação ora impugnada. Tratando-se de
contribuição devida sobre a remuneração paga por contratos de prestação de serviços
com transferência de tecnologia, a CIDE simplesmente não pode ser exigida sobre o valor
do IRRF
Da correta qualificação dos reembolsos de despesas e inexistência de quaisquer
valores devidos a título de CIDE
Ainda que se considere, a simples título de argumentação, que a CIDE possa incidir
sobre os valores lançados pela fiscalização a título de IRRF, deve-se destacar, assim como
feito em relação ao processo administrativo no 16561.720142/2018-17, que mesmo no
mérito a autuação ora impugnada decorre de um equívoco por parte da fiscalização.
Os contratos de compartilhamento de custos e despesas (cost sharing agreements)
são celebrados entre empresas de um mesmo grupo econômico, com a finalidade de
ratear ou alocar custos ou despesas incorridas por uma delas em benefício das demais. A
finalidade desses acordos, portanto, é determinar precisamente o modo e em que medida
as sociedades beneficiadas devem colaborar ou participar dos custos e despesas
incorridas pelo centro de custos no interesse das demais, ressarcindo-os sob a forma de
reembolso.
A validade desse tipo de acordo é expressamente reconhecida pela COSIT,
conforme Solução de Consulta n° 08/2012 e Solução d e Divergência n° 23/2013, bem
como pelo CARF e pelas próprias DRJs (Acórdãos 3201-003.152, 1402-002.272 e 1103-
001.044 do CARF e Acórdão 07-18673 da DRJ/FNS).
No presente caso, a fiscalização reconheceu de forma expressa que a impugnante
mantém acordos de rateio de despesas com empresas relacionadas da Argentina (Arcos
Dorados Argentina S.A. - "AD Argentina"), Uruguai (Arcos Del Sur S.R.L. - "Arcos Del Sur'),
Colômbia (Arcos Dorados Colombia S.A. - "AD Colômbia"), Países Baixos (ADBV) e Estados
Unidos (LatAm), sendo também incontroverso que tais acordos envolvem atividades de
apoio administrativo (atividades não relacionadas ao objeto social da empresa, chamadas
"atividades de back-office") e foram celebrados sem quaisquer margens de lucro,
remuneração, rendimentos, comissões, ganhos ou outros acréscimos. Trata-se, portanto,
de meros reembolsos de despesas administrativas compartilhadas pelo grupo econômico,
Fl. 1633
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.920 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720143/2018-53
9
aos quais a impugnante aplicou corretamente o tratamento fiscal de "recomposições
patrimoniais".
A fiscalização cometeu um equívoco ao considerar que a natureza jurídica desses
reembolsos seria de contrapartida por "serviços técnicos e de assistência técnica,
administrativa e semelhantes". Tanto é assim que as remessas questionadas pela
fiscalização são classificadas perante o Banco Central do Brasil como "Disponibilidades no
exterior" (cód. 55000), como descreveu a fiscalização no Termo de Verificação Fiscal, não
se aplicando o código "Outros serviços técnicos -profissionais" (cód. 45711).
Destacam-se ainda as diferentes características das figuras contratuais da
prestação de serviços (previsão legal nos artigos 593 a 609 do Código Civil,
remuneração/onerosidade, documentação através de notas fiscais de prestação de
serviços, relação com atividade-fim, qualificação dos ingressos como rendimentos) e do
rateio de despesas (contrato atípico, sem remuneração/onerosidade, documentado
através de notas de débito, relacionados a atividade-meio e ingressos qualificados como
reembolsos).
A própria COSIT afirmou, nas já mencionadas Solução de Consulta n° 8/2012 e
Solução de Divergência n° 23/2013, que quando ausen te qualquer margem de
remuneração ou adição em relação aos valores rateados, trata-se de meros reembolsos, e
não de rendimentos ou acréscimos patrimoniais atribuíveis aos centros de custos.
Do mesmo modo, em 31/08/2017, a COSIT publicou nova manifestação sobre o
assunto, por meio da Solução de Consulta n° 378, co nfirmando plenamente a qualificação
adotada pela empresa em relação às referidas remessas.
Como a Solução de Divergência n° 23/2013 e a Soluçã o de Consulta n° 378/2017
foram proferidas já sob a vigência da IN RFB n° 1.3 96/2013, suas conclusões apresentam
caráter vinculante para a administração tributária e respaldam os procedimentos
adotados pela empresa no presente caso.
Diversas DRJs também já confirmaram esse entendimento (Acórdão DRJ/JFA 09-
58.490, de 21/10/2015), o mesmo ocorrendo no CARF (Acórdão 3401-003.467, de
30/03/2017, e 3301-004.633, de 19/04/2018) e nos Tribunais Regionais Federais da 5a
Região (Agravo de Instrumento n° 86.812, julgado em 27/05/2008, Apelação Cível n°
526.980, julgada em 06/09/2011, e Apelação/Reexame Necessário n° 29.287, de
29/04/2014) e 3a Região (Agravo de Instrumento n° 0030350-92.20 13.4.03.0000, de
09/06/2014, Apelação/Reexame Necessário n° 0027722-76.2007.4.03 .6100, julgada em
03/04/2014 e Apelação/Reexame Necessário n° 0036855-11.2008.4.03 .6100, julgada em
05/02/2015).
Resta claro assim que não há que se falar na incidência da CIDE sobre os
reembolsos de despesas administrativas efetuadas nos termos dos acordos de cost
sharing celebrados pela contribuinte com as outras empresas do seu grupo econômico.
Da impossibilidade de exigência de CIDE quando não há transferência de tecnologia
Ainda que os contratos de cost sharing pudessem ser qualificados como serviços,
não poderia haver incidência da CIDE porque no caso os reembolsos envolvem atividades
de apoio nas quais não há transferência de tecnologia.
A CIDE foi instituída com base no artigo 149 da Constituição Federal, que delega
competência à União para instituir contribuições como instrumento de atuação do Estado
em determinada área ou setor econômico, com finalidade específica. Assim, a tributação
criada pela Lei n° 10.168/2000 não pode alcançar bens, pes soas ou relações que não
digam respeito à área de ciência e tecnologia (área definida no artigo 218 da Constituição
Federal).
A Lei n° 10.332/2001, que ampliou o campo de incidê ncia da CIDE, também teve
por objetivo abarcar situações que envolvem atividades tecnológicas. Isso está claro na
Exposição de Motivos do Projeto de Lei n° 5.484/200 1, que deu origem à referida norma.
Fl. 1634
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.920 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720143/2018-53
10
Portanto, para uma determinada remessa ser considerada passível de tributação
pela CIDE, é imprescindível que o contrato que embase essa remessa implique
transferência de conhecimento tecnológico. E no caso dos autos, os contratos de
compartilhamento de custos não envolvem essa transferência.
A previsão de que a CIDE é devida "pelas pessoas jurídicas signatárias de contratos
que tenham por objeto serviços técnicos e de assistência administrativa e semelhantes"
foi incluída pela Lei n° 10.332/2001 no § 2° do a rt. 2° da Lei n° 10.168/2000, cujo caput
teve sua redação mantida tal como originariamente editada e diz que a contribuição é
"devida pela pessoa jurídica detentora de licença de uso ou adquirente de conhecimentos
tecnológicos, bem como aquela signatária de contratos que impliquem transferência de
tecnologia". Como o § 2° deve ser interpretado em consonância com o disposto no caput,
tem-se claro que a incidência deve se ater às hipóteses de efetiva
transferência/fornecimento de tecnologia do exterior.
DA IMPROCEDÊNCIA DOS JUROS
Por fim, há que se destacar que mesmo na hipótese de serem mantidos quaisquer
valores a título de principal por essa DRJ, não há razão para ser aplicada a taxa de juros
SELIC sobre o seu valor, na medida em que essa taxa não foi criada por lei para fins
tributários.
DA CONCLUSÃO E DO PEDIDO
A impugnante sintetiza seus argumentos de defesa às fl.s 1449/1450 e pleiteia o
acolhimento integral da presente impugnação, o cancelamento da autuação (principal e
juros) e o correspondente arquivamento do processo administrativo.
E protesta pela juntada posterior de documentos que possam se fazer necessários,
nos termos do artigo 16, § 4o, alínea "a" do Decreto No 70.235/72, bem como do princípio
da verdade material que orienta o processo administrativo fiscal.
Seguindo a marcha processual, a peça de defesa foi julgada pela 5a Turma da
DRJ/SPO e decidiu, por unanimidade de votos, pela improcedência, nos termos ementados:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE
Ano-calendário: 2014
BASE DE CÁLCULO DA CIDE. INCLUSÃO DO IRRF E REAJUSTAMENTO DO ARTIGO 725 DO
RIR/99. PROCESSOS ADMINISTRATIVO E JUDICIAL. CONCOMITÂNCIA.
A propositura pelo contribuinte, contra a Fazenda, de ação judicial - por qualquer
modalidade processual - antes ou posteriormente à autuação, com o mesmo objeto,
importa renúncia às instâncias administrativas, ou desistência de eventual recurso
interposto.
REMESSAS
AO
EXTERIOR.
REMUNERAÇÃO
DECORRENTE
DE
CONTRATO
DE
COMPARTILHAMENTO DE CUSTOS ENTRE EMPRESAS DO MESMO GRUPO ECONÔMICO.
INCIDÊNCIA.
Há incidência da CIDE sobre os valores pagos, creditados, entregues, empregados ou
remetidos a título de remuneração de residente ou domiciliado no exterior decorrente de
contratos de compartilhamento de custos de serviços técnicos e de assistência
administrativa e semelhantes celebrados entre empresas do mesmo grupo econômico.
REMESSAS AO EXTERIOR. PESQUISA DE MARKETING E TREINAMENTO. CERCEAMENTO DO
DIREITO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.
O cerceamento ao direito de defesa deve ser analisado in concreto, ou seja, se os atos e
fatos ocorridos efetivamente prejudicaram o direito à ampla defesa da contribuinte. E a
prova mais cabal de que isso não ocorreu é a própria impugnação da contribuinte, na qual
a interessada demonstra ter total conhecimento das imputações que lhe foram feitas.
Fl. 1635
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.920 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720143/2018-53
11
A Recorrente ao ser intimada do r. decisum, interpôs Recurso Voluntário, trazendo
como matérias fáticas-jurídicas:
IV. MOTIVOS DETERMINANTES À REFORMA DA R. DECISÃO RECORRIDA
(A) A manifesta improcedência deste lançamento: indevida inclusão do IRF na base de
cálculo da CIDE
(B) A correta qualificação dos reembolsos de despesas e inexistência de quaisquer valores
devidos a título de CIDE nessas remessas
(C) Ad argumentandum: a impossibilidade de exigência de CIDE quando não há
transferência de tecnologia
(D) As remessas “Phoenix” e “Tibco”
V. IMPROCEDÊNCIA DOS JUROS
Ao final requer:
VI. CONCLUSÃO E PEDIDO
84. Com base em todo o acima exposto, pode-se concluir que:
(i) embora não tenha sido matéria analisada pela DRJ/SPO sob alegação de suposta
renúncia à esfera administrativa por parte da Recorrente, esse E. CARF não pode deixar de
considerar que, por se tratar de uma contribuição devida sobre a remuneração paga por
contratos de prestação de serviços com transferência de tecnologia, a base de cálculo da
CIDE não pode considerar valores retidos na fonte e pagos à Receita Federal do Brasil. Só
essa questão justificaria o cancelamento da exigência como um todo, já que a própria
Recorrente possui decisão recente desse E. CARF nesse sentido (Acórdão 3402-004.391,
julgado em 26.9.2017);
(ii) as remessas efetuadas pela Recorrente a empresas pertencentes ao seu grupo
econômico no exterior a título de reembolsos de despesas não correspondem a serviços.
São valores efetivamente passíveis de qualificação como reembolsos de despesas, em
relação aos quais não há margem de lucro, remuneração, rendimento, ganho, comissão,
acréscimo patrimonial ou qualquer outra adição que possa representar renda sob o ponto
de vista fiscal brasileiro;
(iii) é incontroversoneste caso que os valores reembolsados pela Recorrente decorrem de
contratos de compartilhamento de custos e despesas de natureza administrativa (cost
sharing agreements). É matéria igualmente incontroversaque todos os requisitos
indicados na Solução de Consulta 8, de 2012 e na Solução de Divergência 23, de 2013,
assim como os critérios usualmente referidos pela doutrina e jurisprudência para a
validade desses acordos de rateio, foram devidamente preenchidos pela Recorrente;
(iv) a própria COSIT reconhece que, se atendidos os critérios formais para estabelecimento
de uma relação de rateio de despesas administrativas sem qualquer acréscimo
patrimonial ou margem de lucro paga ao centro de custo, justamente como ocorre no
presente caso, não há que se falar em rendimentos passíveis de tributação, mas meras
recomposições patrimoniais não sujeitas a incidências tributárias e que não se confundem
com contratos de prestação de serviços. Esse entendimento, corroborado pela publicação
da Solução de Consulta 378, em 31.8.2017 e pela publicação da Solução de Consulta 94,
em 25.3.2019, vincula a administração tributária e resguarda os procedimentos adotados
neste caso, nos termos da IN 1.396/13;
(v) essa conclusão é suportada pelo entendimento majoritário da doutrina jurídica, bem
como por diversos precedentes desse E. CARF (Acórdãos 3401- 003.467, de 30.3.2017;
1402-002.272, de 10.8.2016; 1103-001.044, de 6.5.2014) e diversas outras decisões de
TRFs. Especificamente no que diz respeito à inaplicabilidade da CIDE, destaca-se o caso
“Almaviva” julgado por esse E. CARF (3201-003.152, de 26.9.2017); e
Fl. 1636
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.920 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720143/2018-53
12
(vi) ainda que se pretenda qualificar os acordos de compartilhamento de custos e de
despesas (cost sharing agreements) como contratos de prestação de serviços, o que se
admite somente para fins de argumentação, não poderia haver a exigência de CIDE neste
caso pelo simples fato de inexistir, nas relações de compartilhamento de suporte
administrativo, a transferência de tecnologia que confere “referibilidade” a essa
contribuição e lhe confere a materialidade de que trata o artigo 149 da Constituição.
85. A Recorrente pede a esse E. CARF, portanto, para que, dando INTEGRAL PROVIMENTO
ao presente Recurso Voluntário: (a) reforme a r. decisão recorrida (Acórdão 16-88.850,
proferido em 13.8.2019 pela 5a Turma da DRJ/SPO), reconhecendo, com isso, a
inexistência de quaisquer valores devidos a título de CIDE; (b) reconheça a integral
improcedência do lançamento fiscal discutido nestes autos, com o consequente
cancelamento de principal, multas e juros; e (c) determine o arquivamento dos autos
deste processo administrativo.
86. Por oportuno, a Recorrente também protesta pela apresentação de Memoriais
quando da inclusão deste caso em pauta de julgamentos e pela realização da sustentação
oral por ocasião do seu julgamento por esse E. CARF.
A Fazenda Nacional não apresentou contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro George da Silva Santos, Redator ad hoc.
Como Redator ah hoc, sirvo-me da minuta de voto inserida pela relatora original, a
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, no diretório corporativo do CARF, a seguir reproduzida,
cujo posicionamento adotado não necessariamente coincide com o meu.
1.
Recurso Voluntário Arcos Dourado Comércio de Alimentos LTDA.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os requisitos formais de
admissibilidade e, portanto, dele tomo conhecimento.
Como bem delineado pela DRJ, a controvérsia devolvida a este Colegiado Recursal
circunda as seguintes matérias:
1) inclusão do valor do IRF na base de cálculo da CIDE, e eventual bis in idem
com a parcela exigida no PAF no 16561.720142/2018-17;
2) incidência da CIDE sobre remessas ao exterior a título de compartilhamento
de custos e despesas sobre serviços técnicos e de assistência administrativa;
3) a impossibilidade de exigência de CIDE quando não há transferência de
tecnologia;
4) As remessas “Phoenix” e “Tibco”;
5) incidência dos juros de mora sobre os valores lançados de ofício.

Fl. 1637
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.920 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720143/2018-53
13
1.1.
Inclusão do valor do IRF na base de cálculo da CIDE.
Resumidamente, a recorrente reitera os argumentos despendidos em impugnação
de modo a sustentar a improcedência da inclusão do IRF na base de cálculo da Cide, considerando-
se esta mais específica e restrita, a alcançar apenas os valores pagos, creditados, entregues,
empregados ou remetidos ao exterior a título de remuneração dos contratos que impliquem
transferência de tecnologia, sob pena de bis in idem.
Em contrapartida, a manutenção do crédito pela DRJ está apoiada na concomitância
entre o presente objeto dos autos e aquele discutido na ação judicial no 0017138-
66.2015.4.03.6100, em trâmite na 12a Vara Cível Federal de São Paulo/SP.
No que concerne a “concomitância”, a recorrente não apresentou qualquer
oposição.
Uma vez confirmada pelas partes a existência da ação ordinária no 0017138-
66.2015.4.03.610 em que se discute “(...) objetivando provimento jurisdicional para que seja
suspensa a exigibilidade do crédito tributário correspondente à inclusão do IRRF e das taxas
contratuais de franquia na base de cálculo da contribuição de intervenção no domínio econômico
incidente sobre remessas ao exterior (CIDERoyalties), bem como que a ré se abstenha da prática de
quaisquer atos tendentes ao lançamento em cobrança dos valores correspondentes (...).”, entendo
irreparável a decisão recorrida.
Corroborando, reproduzo trecho da decisão na citada ação:
(...)
Com efeito, analisando a inicial e os documentos que a instruem, constato que a
causa de pedir decorre da alegada ilegalidade do entendimento firmado pela Receita
Federal do Brasil (RF'B), que exige a contribuição de intervenção no domínio econômico
incidente sobre remessas ao exterior (CIDE-Royalties) sobre todo o valor referente aos
pagamentos efetuados pela parte autora à sua franqueadora (McDonald's Corporation),
incluindo o montante retido na fonte a título de Imposto de Renda Pessoa Jurídica.
Conforme exposto na exordial, a demandante entende que referido montante não
pode ser computado para cálculo da referida contribuição, eis que não é remetido ao
exterior, jamais constituindo remuneração efetiva da franqueadora pelos serviços
prestados e marcas cedidas.
No que concerne à incidência da contribuição sobre os valores pagos a títulos de
taxa de franquia, salienta a requerente que sobreditos valores não correspondem a
contraprestação pelo uso de qualquer marca, licença ou mesmo pela prestação de
serviços, mas apenas corresponde a uma entrada, referente ao pedido de análise para
instalação de restaurante subfranqueado pela autora.
(...)
Feitas estas considerações, passamos ao exame da matéria controvertida. A
presente demanda discute a base de cálculo da contribuição de intervenção no domínio
econômico incidente sobre remessas ao exterior (CIDE-Royalties), instituída pela Lei
10.168/2000, e que, a partir de 1° de janeiro de 2002, passou a abranger também a cessão
e licença de uso de marcas e exploração e patentes cujos titulares tenham domicílio fora
do território nacional.
(...)
Destarte, parcialmente presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, defiro
parcialmente a tutela antecipada para suspender a exigibilidade do crédito tributário
Fl. 1638
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.920 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720143/2018-53
14
correspondente à inclusão do IRRF na base de cálculo da CIDE relacionada às remessas ao
exterior promovidas pela autora, nos limites deduzidos na presente lide.
Considerando que a referida ação abarca os períodos de 2011 a 2015, entendo que
o provimento jurisdicional atingirá o presente lançamento como, também, o PAF no
16561.720142/2018-171 – principal com exigência de CIDE sem a parcela de IRF -, que se encontra
a ele apensado e com julgamento nesta data.
Portanto, assim como a DRJ, não conheço do argumento.

1.2.
Incidência da CIDE sobre valores remetidos ao exterior decorrentes de acordo de
compartilhamento de custos e despesas (cost sharing agreements).
Em suas razões, a DRJ argumenta que a Solução de Consulta Cosit no 43/2015 veio
ratificar a incidência da Cide sobre os valores remetidos pela recorrente em razão dos contratos
de compartilhamento de custos relativos a serviços técnicos e de assistência administrativa e
semelhantes (cost sharing agreement).
Ou seja, independentemente da natureza dos valores pagos, creditados, entregues,
empregados ou remetidos a residentes ou domiciliados no exterior, exige-se à Cide-remessa.
De outro lado, a recorrente defende que os valores destinados ao exterior
correspondem ao reembolso de despesas, previamente ajustado em contrato de
compartilhamento de custos e despesas (cost sharing agreement), entre empresas do mesmo
grupo econômico, com o objetivo de ratear ou alocar custos ou despesas incorridas por uma delas
em benefício das demais.
Discute-se, assim, a incidência da Cide remessas-exterior a título de rateio dos
custos e despesas entre empresas do mesmo grupo econômico da recorrente.
Na estrutura lógica da regra matriz de incidência tributária, Paulo de Barros
Carvalho explica que a legislação traz a hipótese antecedente (previsão do fato) e o seu
consequente que prescreve os efeitos jurídicos (relação jurídica):
A norma tributária em sentido estrito, reiteramos, é a que define a incidência fiscal. Sua
construção é obra do cientista do Direito e se apresenta, de final, com a compostura
própria dos juízos hipotético-condicionais. Haverá uma hipótese, suposto ou antecedente,

1 Todavia, inconformada com o entendimento da Receita Federal do Brasil a
respeito do tema, a contribuinte, em 27/08/2015, ingressou com uma ação na Justiça Federal em São Paulo
peticionando a antecipação da tutela pleiteada de modo que fosse suspensa a exigibilidade do crédito
tributário correspondente à inclusão do IRRF na base de cálculo da CIDE relacionada às suas remessas ao
exterior e também a do crédito tributário correspondente à CIDE incidente sobre os valores remetidos ao
exterior a título de Taxa de Franquia (fls. 13/104).
Em 23/10/2015, a tutela antecipada foi parcialmente deferida para suspender a exigibilidade do crédito
tributário correspondente à inclusão do IRRF na base de cálculo da CIDE relacionada às remessas ao
exterior promovidas pela autora (fl. 83).
Assim, no caso em tela, atendendo à decisão da Justiça Federal, a CIDE devida
pela contribuinte em suas remessas ao exterior foi calculada e lançada, em Auto de Infração, sem a
inclusão do IRRF em sua base de cálculo (Auto de Infração constante no processo administrativo fiscal de
n° 16561.720142/2018-17) e o valor da diferença, o crédito tributário
correspondente à inclusão do IRRF na base de cálculo da CIDE, está sendo lançado por meio de Auto de
Infração, com exigibilidade suspensa, o qual gerou o presente processo administrativo fiscal (no
16561.720143/2018-53), vinculado ao mencionado processo n°
16561.720142/2018-17.
Fl. 1639
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.920 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720143/2018-53
15
a que se conjuga um mandamento, uma consequência ou estatuição. A forma associativa
é a cópula deôntica, o dever-ser que caracteriza a imputação jurídico-normativa. Assim,
para obter-se o vulto abstrato da regramatriz é mister isolar as proposições em si, como
formas de estrutura sintática; suspender o vector semântico da norma para as situações
objetivas (tecidas por fatos e por comportamentos do mundo); ao mesmo tempo em que
se desconsidera os atos psicológicos de querer e de pensar a norma.
E na estrutura jurídica-tributária o antecedente indica os critérios material (ação ou
comportamento do sujeito), temporal (condicionado no tempo) e espacial (espaço), conceito
assim descrito:

As premissas norteiam o fenômeno de incidência tributária nas relações jurídicas.
Assim, inexistindo previsão do fato, ou seja, o núcleo da hipótese de incidência, não há que se
falar em efeito jurídico, porque não construído o fato concreto à norma.
Partindo da tese, consabido que por previsão expressa na Constituição Federal (art.
149), compete à União instituir contribuições (i) sociais; (ii) de intervenção de domínio econômico;
e, (iii) de interesse das categorias profissionais ou econômicas; como instrumento de sua atuação
nas respectivas áreas. Para tal fim, é exigido o cumprimento das regras (i) do inciso III do art. 146;
(ii) dos incisos I e III do art. 150; e, (iii) § 6o do art. 195.
Por esse lado, a contribuição deve, obrigatoriamente, ser instituída por lei, com
arrecadação vinculada e cujos recursos sejam revertidos em favor da área beneficiada (social,
interventiva ou corporativa), cito como exemplos contribuição sindical de interesse da categoria
profissional e Cide-combustíveis vinculada ao setor de transportes.
A contribuição de intervenção de domínio econômico – CIDE, em específico, tem
como característica a excepcionalidade e temporalidade, com o propósito de intervir ou promover
o desenvolvimento da área beneficiada, como bem explicado por Leandro Paulsen em Curso de
Direito Tributário:
Eventual intervenção é feita, pela União, para corrigir distorções ou para promover
objetivos 117 , influindo na atuação da iniciativa privada 43 , especificamente em
determinado segmento da atividade econômica 44 . Não faz sentido a ideia de
intervenção do Estado nas suas próprias atividades – intervenção em si mesmo. 118119
Ademais, a intervenção terá de estar voltada à alteração da situação com vista à
realização dos princípios estampados nos incisos do art. 170 da Constituição Federal.
Assim, serão ações aptas a justificar a instituição de contribuição de intervenção no
domínio econômico aquelas voltadas a promover, e.g., o cumprimento da função social da
Fl. 1640
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.920 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720143/2018-53
16
propriedade – de que é exemplo a contribuição ao Incra 120 – (art. 170, III), a livre
concorrência (art. 170, IV), a defesa do consumidor (art. 170, V), a defesa do meio
ambiente (art. 170, VI), a redução das desigualdades regionais e sociais (art. 170, VII), a
busca do pleno emprego (art. 170, VIII) ou o estímulo às microempresas e às empresas de
pequeno porte – do que é exemplo a contribuição ao Sebrae – (art. 170, IX) 121
Para o financiamento de ações de intervenção no domínio econômico, o art. 149 da
Constituição atribui à União competência para a instituição das Cides.
Não há sustentação para o entendimento de que a contribuição de intervenção
possa ser em si interventiva, ou seja, que a sua própria cobrança implique intervenção; a
contribuição é estabelecida para custear ações da União no sentido da intervenção no
domínio econômico.
Quanto às bases econômicas passíveis de tributação, as contribuições de
intervenção no domínio econômico estão sujeitas ao art. 149, § 2o, III, de modo que as
contribuições instituídas sobre outras bases ou estão revogadas pelas EC 33/01, ou são
inconstitucionais.
No caso concreto, a Lei no 10.168/00 que institui a CIDE-tecnologia, traz como fato
gerador do tributo os valores pagos, creditados, entregues, empregados ou remetidos, a
residentes ou domiciliados no exterior, a título de remuneração pelas obrigações contraídas em
transferência de tecnologia os relativos à exploração de patentes ou de uso de marcas e os de
fornecimento de tecnologia e prestação de assistência técnica infratranscrito:
Art. 1oFica instituído o Programa de Estímulo à Interação Universidade-Empresa para o
Apoio à Inovação, cujo objetivo principal é estimular o desenvolvimento tecnológico
brasileiro, mediante programas de pesquisa científica e tecnológica cooperativa entre
universidades, centros de pesquisa e o setor produtivo.
Art. 2o Para fins de atendimento ao Programa de que trata o artigo anterior, fica instituída
contribuição de intervenção no domínio econômico, devida pela pessoa jurídica
detentora de licença de uso ou adquirente de conhecimentos tecnológicos, bem como
aquela signatária de contratos que impliquem transferência de tecnologia, firmados com
residentes ou domiciliados no exterior.
§ 1oConsideram-se, para fins desta Lei, contratos de transferência de tecnologia os
relativos à exploração de patentes ou de uso de marcas e os de fornecimento de
tecnologia e prestação de assistência técnica.
§ 1o-A. A contribuição de que trata este artigo não incide sobre a remuneração pela
licença de uso ou de direitos de comercialização ou distribuição de programa de
computador, salvo quando envolverem a transferência da correspondente tecnologia.
Basta ver que a contribuição foi instituída pela União Federal com a intenção de
fomentar o desenvolvimento tecnológico brasileiro, circunstância confirmada pelo Superior
Tribunal de Justiça no Resp no 1.642.249/SP, a seguir:
RECURSO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CPC/1973. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 2.
CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO AO ART. 535, DO CPC/1973. ALEGAÇÕES
GENÉRICAS. SÚMULA N. 284/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N.
282/STF. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO. CIDE
- REMESSAS. ART. 2o, CAPUT E §1o, DA LEI N. 10.168/2000 E ART. 10, I, DO DECRETO N.
4.195/2002. INCIDÊNCIA SOBRE O PAGAMENTO A BENEFICIÁRIO NO EXTERIOR PELA
EXPLORAÇÃO DE DIREITOS AUTORAIS RELATIVOS A PROGRAMAS DE COMPUTADOR
(SOFTWARE)
AINDA
QUE
DESACOMPANHADOS
DA
"TRANSFERÊNCIA
DA
CORRESPONDENTE TECNOLOGIA". ISENÇÃO APENAS PARA OS FATOS GERADORES
POSTERIORES A 31.12.2005. ART. 20, DA LEI N. 11.452/2007. SIGNIFICADOS DAS
EXPRESSÕES:
"TRANSFERÊNCIA
DE
TECNOLOGIA",
"TRANSFERÊNCIA
DA
Fl. 1641
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.920 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720143/2018-53
17
CORRESPONDENTE TECNOLOGIA", "FORNECIMENTO DE TECNOLOGIA" E "ABSORÇÃO DE
TECNOLOGIA".
1. Não merece conhecimento o recurso especial que aponta violação ao art. 535, do CPC,
sem, na própria peça, individualizar o erro, a obscuridade, a contradição ou a omissão
ocorridas no acórdão proferido pela Corte de Origem, bem como sua relevância para a
solução da controvérsia apresentada nos autos. Incidência da Súmula n. 284/STF: É
inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não
permitir a exata compreensão da controvérsia".
2. Ausente o prequestionamento dos seguintes dispositivos legais: arts. 6o e 10, da Lei n.
9.279/96. Incidência da Súmula n. 282/STF quanto ao ponto: "É inadmissível o recurso
extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada".
3. Também afastado o conhecimento do especial com relação aos temas constitucionais, a
saber: a inexistência do fundo respectivo consoante o procedimento previsto no ADCT da
CF/88, a caracterização da CIDE como imposto e demais inconstitucionalidades apontadas
daí derivadas. Nesse sentido, os precedentes: AgRg no REsp 1496436 / RS, Primeira
Turma, Rel. Min. Sérgio Kukina, julgado em 28.04.2015; AgRg no Ag 1294641 / MG,
Primeira Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 19.10.2010; REsp 1121302 / RS,
Primeira Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 20.04.2010.
4. O fato gerador da CIDE - Remessas é haver pagamento a residente ou domiciliado no
exterior a fim de remunerar (art. 2o, caput e §§2o e 3o, da Lei n. 10.168/2000): a) a
detenção da licença de uso de conhecimentos tecnológicos (art. 2o, caput, da Lei n.
10.168/2000); b) a aquisição de conhecimentos tecnológicos (art. 2o, caput, da Lei n.
10.168/2000); c) a "transferência de tecnologia" (art. 2o, caput, da Lei n. 10.168/2000)
que, para este exclusivo fim, compreende c.1) a exploração de patentes (art. 2o, §1o,
primeira parte, da Lei n. 10.168/2000); ou c.2) o uso de marcas (art. 2o, §1o, primeira
parte, da Lei n. 10.168/2000); ou c.3) o "fornecimento de tecnologia" (art. 2o, §1o,
segunda parte, da Lei n. 10.168/2000); ou c.4) a prestação de assistência técnica (art. 2o,
§1o, terceira parte, da Lei n. 10.168/2000); d) a prestação de serviços técnicos e de
assistência administrativa e semelhantes (art. 2o, §2o, da Lei n. 10.168/2000); ou e)
royalties, a qualquer título (art. 2o, §2o, da Lei n. 10.168/2000).
5. Por especialidade (expressão "para fins desta Lei" contida no art. 2o, §1o, da Lei n.
10.168/2000 - Lei da CIDE - Remessas), o conceito de "transferência de tecnologia"
previsto no art. 2o, caput, da Lei n. 10.168/2000 não coincide com aquele adotado pelo
art. 11 e parágrafo único, da Lei n. 9.609/98 ("Lei do software"). O primeiro não exige a
"absorção da tecnologia", já o segundo, sim.
6. Desse modo, exclusivamente para os fins da incidência da CIDE - Remessas, o art. 2o,
§1o, da Lei n. 10.168/2000 expressamente não exigiu a entrega dos dados técnicos
necessários à "absorção da tecnologia" para caracterizar o fato gerador da exação,
contentando-se com a existência do mero "fornecimento de tecnologia" em suas mais
variadas formas.
7. Nessa linha, o "fornecimento de tecnologia" de que fala o art. 2o, §1o, da Lei n.
10.168/2000 também engloba a aquisição dos direitos de comercialização ou distribuição
de programa de computador, isto porque para ser comercializada a tecnologia precisa
primeiramente ser de algum modo fornecida a quem a comercializará. Não há aqui, por
especialidade, a necessidade de "absorção da tecnologia" (exigência apenas do art. 11 e
parágrafo único, da Lei n. 9.609/98).
8. Consoante o art. 2o, §5o, da Lei n. 9.609/98, os direitos de autor abrangem qualquer
forma de transferência da cópia do programa (software). O que há, portanto, nos
contratos de distribuição de software proveniente do estrangeiro, é uma remuneração
pela exploração de direitos autorais, seja diretamente ao autor, seja a terceiro a título de
royalties, o que se enquadra no conceito de "fornecimento de tecnologia" previsto no art.
2o, §1o, da Lei n. 10.168/2000, pois há o fornecimento a adquirente no Brasil da cópia do
Fl. 1642
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.920 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720143/2018-53
18
programa pelo autor ou por terceiro que explora os direitos autorais no estrangeiro. Em
suma: o fornecimento de cópia do programa (software) é "fornecimento de tecnologia",
ainda que não haja a "absorção da tecnologia" (acesso ao código fonte) por quem a
recebe.
9. A isenção para a remessa ao exterior da remuneração pela licença de uso ou de direitos
de comercialização ou distribuição de programa de computador (software)
desacompanhada da "transferência da correspondente tecnologia" ("absorção da
tecnologia") somente adveio a partir de 1o de janeiro de 2006, com o art. 20, da Lei n.
11.452/2007, ao adicionar o §1o-A ao art. 2o, da Lei n. 10.168/2000.
10. Não há qualquer contradição deste raciocínio com as finalidades da Lei n. 10.168/2000
de incentivar o desenvolvimento tecnológico nacional, visto que a contribuição CIDE -
Remessas onera a importação da tecnologia estrangeira nas mais variadas formas. O
objetivo então é fazer com que a tecnologia (nas várias vertentes: licença,
conhecimento/comercialização, transferência) seja adquirida no mercado nacional e não
no exterior, evitando-se as remessas de remuneração ou royalties. Tal a intervenção no
domínio econômico. Precedente: REsp 1.186.160-SP, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro
Campbell Marques, julgado em 26.08.2010.
11. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. (REsp n.
1.642.249/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
15/8/2017, DJe de 23/10/2017.)
E embora a discussão apesente novos contornos, uma vez que se encontra
pendente de julgamento pelo Supremo Tribunal Federal o Tema no 9142 (RE no 928.943/SP-RR)
que definirá os limites para exigência da Cide fundada pela Lei 10.168/2000, não se pode olvidar
das decisões já sedimentadas pela Corte Especial guarnecidas sob o manto da coisa julgada,
também a exemplo do Resp no 1.668.324/SP:
TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CIDE. LEI N. 10.168/2000. LEI N. 10.332/01.
LICENÇA DE USO DE SOFTWARE. PAGAMENTO A BENEFICIÁRIO NO EXTERIOR. RECURSO
ESPECIAL. AGRAVO INTERNO. CONTROVÉRSIA RELACIONADA AO TEMA N. 914 DO STF.
AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO NACIONAL DE PROCESSOS. NÃO
OCORRÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ÓBICES DE ADMISSIBILIDADE
QUANTO ÀS CONTROVÉRSIAS RECURSAIS. DECISÃO MANTIDA.
I - Na origem, trata-se de mandado de segurança preventivo contra ato praticado pelo
Delegado da Receita Federal em São Paulo - SP, com valor de causa atribuído em R$
100.000,00 (cem mil reais), em agosto de 2002, tendo como objetivo suspender a
exigibilidade da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico, instituída pela Lei n.
10.168/2000, com a redação da Lei n. 10.332/01, sobre os pagamentos, realizados a partir
de fevereiro de 2002, a autores de programas de computador, residentes e domiciliados
no exterior. Na sentença, os pedidos foram julgados improcedentes, extinto o processo
com julgamento de mérito. No Tribunal a quo, reformou-se parcialmente a sentença.
II - Decisão monocrática proferida às fls. 781-790 recebeu o seguinte dispositivo: "Ante o
exposto, com fundamento no art. 255, § 4o, I, do RISTJ, não conheço do recurso especial
de ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA e, com fundamento no art. 253, parágrafo único, II,

2 Título: Constitucionalidade da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE sobre remessas
ao exterior, instituída pela Lei 10.168/2000, posteriormente alterada pela Lei 10.332/2001.
Descrição: Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos arts. 5o, caput, XXXV, LIV, LV e LXIX; 146,
III; 149; 150, II; 174; 212; 213; 218 e 219 da Constituição Federal, a delimitação do perfil constitucional da
contribuição incidente sobre os valores pagos, creditados, entregues, empregados ou remetidos, a cada
mês, a residentes ou domiciliados no exterior, a título de remuneração decorrente de contratos que tenham
por objeto licenças de uso e transferência de tecnologia, serviços técnicos e de assistência administrativa e
semelhantes, bem como royalties de qualquer natureza, instituída pela Lei 10.168/2000, e posteriormente
alterada pela Lei 10.332/2001.
Fl. 1643
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.920 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720143/2018-53
19
a, do RISTJ, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial da FAZENDA
NACIONAL.".
III - Quanto à pretensão de reconsideração da decisão e sobrestamento do feito,
destaque-se que não há não há qualquer comando produzido pelo STF no RE no 928.943-
SP (Tema n. 914/STF) determinando o sobrestamento nacional de causas como a
presente. Frise-se, ademais, que, mesmo após a afetação do Tema n. 914 pelo STF
(acórdão de repercussão geral publicado em 13/9/2016), esta Segunda Turma manifestou-
se em controvérsia similar à ora debatida nestes autos, conforme se denota do acórdão
proferido no julgamento do REsp n. 1.642.249/SP, relator Ministro Mauro Campbell
Marques, Segunda Turma, julgado em 15/8/2017, DJe de 23/10/2017.
IV - Provocada por meio de embargos de declaração acerca da afetação do Tema n. 914, a
Segunda Turma assim se pronunciou, com fundamentos que se adéquam,
substancialmente, à circunstância ora sob análise: "Outrossim, não há qualquer comando
produzido pelo STF na ADI no 1945-MT ou no RE no 928.943-SP (Tema n. 914/STF)
determinando o sobrestamento nacional de causas como a presente onde se discutiu
(pois não se pode mais discutir em sede de aclaratórios) exclusivamente no plano
infraconstitucional os conceitos de "fornecimento de tecnologia" de que fala o art. 2o, §1o,
da Lei n. 10.168/2000, e de "absorção da tecnologia" (exigência apenas do art. 11 e
parágrafo único, da Lei n. 9.609/98). Por fim, dos autos consta recurso extraordinário da
embargante onde propriamente aviadas as questões constitucionais." (Edcl. no REsp.
1.642.249/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
18/5/2020, DJe de 21/5/2020).
V - Anote-se que, também nestes autos, a controvérsia subjacente à questão
constitucional envolvida na lide de origem - a qual não se sujeita à competência desta
Corte - está veiculada por meio de recurso extraordinário, competindo ao STF decidir pelo
eventual sobrestamento em razão da identidade com a questão afetada à repercussão
geral.
VI - A alegada afronta ao artigo 1.022 do CPC não merece provimento, porque o acórdão
recorrido examinou devidamente a controvérsia dos autos, fundamentando
suficientemente sua convicção, não havendo se falar em negativa de prestação
jurisdicional porque inocorrentes quaisquer dos vícios previstos no referido dispositivo
legal, não se prestando os declaratórios para o reexame da prestação jurisdicional
ofertada satisfatoriamente pelo Tribunal a quo.
VII - Quanto aos artigos de lei apontados como violados, incide o óbice da Súmula n.
284/STF, quando a parte recorrente não demonstra, de forma direta, clara e
particularizada, como o acórdão recorrido violou cada um dos dispositivos de lei federal
apontados, o que atrai, por conseguinte, a aplicação do referido enunciado: "É
inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não
permitir a exata compreensão da controvérsia". O desenvolvimento de teses recursais
seguido da alegação de violação de diversos dispositivos constitucionais, legais e
infralegais de conteúdos diversos, sem especificação das circunstâncias em que cada uma
das normas teria sido inobservada, não supre o requisito de cabimento de recurso
especial para o debate específico de violação de norma legal.
VIII - Ademais disso, para além da ressalva de não competir a esta Corte a análise de
violação de normas constitucionais, também não é cabível, na via estreita do recurso
especial, a análise de violação de normas infralegais, como decretos e portarias.
IX - Importante, ainda, frisar, que o acórdão recorrido, tanto no que decidiu pela
incidência da CIDE sobre a licença de software quanto pelo que consignou a respeito de
seu afastamento a partir de 1o de janeiro de 2006, nos termos da Lei n. 11.452/07, está
em consonância com o entendimento desta Corte sobre o tema, nos termos do já citado
acórdão proferido no julgamento do REsp n. 1.642.249/SP, além do REsp 1.650.115/SP,
caso similar, igualmente julgado pela Segunda Turma. Dessa forma, aplica-se, ainda, à
espécie, o enunciado da Súmula n. 83/STJ: "Não se conhece do recurso especial pela
Fl. 1644
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.920 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720143/2018-53
20
divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão
recorrida." Ressalte-se que o teor do referido enunciado aplica-se, inclusive, aos recursos
especiais interpostos com fundamento na alínea a do permissivo constitucional.
X - Ademais, acerca do levantamento dos depósitos referentes aos valores depositados
até 01/01/2006 esclareça-se que a análise das razões recursais revela que a parte
recorrente não amparou o seu inconformismo na violação de nenhum dispositivo legal
federal específico, limitando-se a apresentar seus argumentos e a fazer alusões à
legislação infraconstitucional federal. Incide, novamente, no ponto, o óbice da Súmula n.
284.
XI - Por fim, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a divergência que
enseja a interposição do Recurso Especial ao STJ é aquela verificada entre julgados de
tribunais diversos. Caso contrário, esbarra-se no óbice da Súmula 13 desta Corte, in verbis:
"a divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja Recurso Especial". No
presente caso, verifica-se que o paradigma apresentado pela recorrente pertence ao
mesmo tribunal, qual seja, ao Tribunal Regional Federal da 3a Região, o que inviabiliza o
conhecimento desta parcela recursal.
XII - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 1.668.324/SP, relator Ministro Francisco
Falcão, Segunda Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 22/6/2023.)
Logo, até manifestação expressa do STF sobre a matéria, o critério material da Cide,
permanece íntegro, figurando como antecedente “licença de uso ou adquirente de conhecimentos
tecnológicos, bem como aquela signatária de contratos que impliquem transferência de
tecnologia, firmados com residentes ou domiciliados no exterior” (art. 2o da Lei no 10.168/2000).
Não menos importante, necessário destacar que a alteração promovida pela Lei no
10.332/01, que “institui mecanismo de financiamento para o Programa de Ciência e Tecnologia
para o Agronegócio, para o Programa de Fomento à Pesquisa em Saúde, para o Programa
Biotecnologia e Recursos Genéticos – Genoma, para o Programa de Ciência e Tecnologia para o
Setor Aeronáutico e para o Programa de Inovação para Competitividade, e dá outras
providências”, além de incluir os contratos que tenham por objeto serviços técnicos e de
assistência administrativa, também previu ‘royalties’ como base de cálculo da contribuição. No
entanto, não inclui ou exclui o núcleo da hipótese que é justamente a ação ou comportamento do
sujeito.
Portanto, como visto no Resp no 1.642.249/SP e em consonância com o propósito
da Cide-tecnologia, o fato gerador demanda pagamento, creditamento, entrega, emprego ou
remessa, a residentes ou domiciliados no exterior, a título de remuneração em razão do
fornecimento de tecnologia em suas mais variadas formas, sendo elas:
1) detenção da licença de uso de conhecimentos tecnológicos;
2) aquisição de conhecimentos tecnológicos;
3) "transferência de tecnologia", que compreende:
a) exploração de patentes; ou,
b) uso de marcas; ou
c) fornecimento de tecnologia; ou
d) prestação de assistência técnica;
4) prestação de serviços técnicos e de assistência administrativa e semelhantes; ou
Fl. 1645
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.920 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720143/2018-53
21
5) royalties, a qualquer título, aqui incluído o direito do autor na transferência de
software.
Reforçando o pressuposto, no acórdão no 3102-002.020, a ex-Conselheira Andréa
Medrado Darzé esclarece que a CIDE-royalties alcança as operações jurídicas que envolvam
“transferência de tecnologia”, dada a intenção do legislador e características da contribuição, que
peço vênia para citar:

Levando-se em conta o pilar da obrigação, não é possível ampliar a finalidade da
CIDE para atingir outras relações jurídicas que não envolvam conhecimento tecnológico e
transferência de tecnologia.
Sob essa visão, conclui-se que a hipótese de incidência da contribuição não abarca
acordos de compartilhamento de custos e despesas (cost sharing agreement), eis que neste tipo
de contrato o que se tem é mero ‘reembolso’ dos valores recebidos por pessoa jurídica
centralizadora relativos a contratos de rateio de custos e despesas das demais pessoas jurídicas
(co)ligadas, conforme asseverado na Solução de Consulta da Cosit no 149/2021.
No parecer editado pela Receita Federal do Brasil, que considera os critérios
definidos pela Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE), dada a
natureza jurídica do contrato, qual seja “de reembolso”, preenchidas as condições abaixo, os
valores destinados ao exterior são afastados da base de cálculo do IRPJ, CSLL, Pis/Pasep e Cofins, a
saber:
a) as despesas reembolsadas comprovadamente correspondam a bens e serviços
recebidos e efetivamente pagos;
b) as despesas objeto de reembolso sejam necessárias, usuais e normais nas atividades
das empresas;
c) o rateio se realize através de critérios razoáveis e objetivos, previamente ajustados,
devidamente formalizados por instrumento firmado entre os intervenientes;
d) o critério de rateio esteja de acordo com o efetivo gasto de cada empresa e com o
preço global pago pelos bens e serviços, em observância aos princípios técnicos ditados
pela Contabilidade;
Fl. 1646
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.920 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720143/2018-53
22
e) a empresa centralizadora da operação de aquisição de bens e serviços aproprie como
despesa tão-somente a parcela que lhe cabe de acordo com o critério de rateio, assim
como deverão proceder de forma idêntica as empresas descentralizadas beneficiárias dos
bens e serviços, e contabilizar as parcelas a serem ressarcidas como direitos de créditos a
recuperar, orientando a operação conforme os princípios técnicos ditados pela
Contabilidade.
f) a empresa centralizadora da operação de aquisição de bens e serviços, assim como as
empresas descentralizadas, mantenham escrituração destacada de todos os atos
diretamente relacionados com o rateio das despesas administrativas;
g) não haja qualquer margem de lucro no reembolso;
h) não configure pagamento por serviços prestados pela empresa centralizadora.
Notavelmente, restou sedimentado que ‘reembolso’ e prestação de serviços, este
firmado à luz da Lei no 10.168/00, possuem natureza jurídica distintas sendo, pois, inconfundíveis.
Ainda referindo-se à Solução de Consulta da Cosit 146/2019, inequivocamente
vislumbram-se as características de validade dos contratos de compartilhamento de custos e
despesas a impedir à ocorrência da Cide:
19. Convém, primeiramente, verificar se o Contrato apresentado pela Consulente se
enquadra no conceito de contrato ou acordo de compartilhamento de custos. Embora
não haja dispositivo legal expresso sobre compartilhamento de custos na legislação
tributária vigente, o Código Civil, em seu artigo 425, autoriza genericamente a
celebração de contratos atípicos, gênero do qual os contratos de compartilhamento de
custos são espécie. Administrativamente, a SC Cosit no 8, de 2012, definiu os contratos
de compartilhamento de custos e despesas como negócio jurídico em que uma empresa
do grupo realiza despesas em proveito de todas ou parte das demais sociedades
integrantes do grupo, mediante reembolso dos custos incorridos.
20. Também a Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE),
em seu Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations
2017 (Diretrizes da OCDE, disponível em http://dx.doi.org/10.1787/tpg2017-en), oferece
uma definição de Acordo de Compartilhamento de Custos (ACC):
8.3 A CCA is a contractual arrangement among business enterprises to share the
contributions and risks involved in the joint development, production or the
obtaining of intangibles, tangible assets or services with the understanding that
such intangibles, tangible assets or services are expected to create benefits for the
individual businesses of each of the participants. A CCA is a contractual
arrangement rather than necessarily a distinct juridical entity or fixed place of
business of all the participants. A CCA does not require the participants to combine
their operations in order, for example, to exploit any resulting intangibles jointly or
to share the revenues or profits. Rather, CCA participants may exploit their interest
in the outcomes of a CCA through their individual businesses. The transfer pricing
issues focus on the commercial or financial relations between the participants and
the contributions made by the participants that create the opportunities to achieve
those outcomes. (destacou-se)
21. Para a OCDE, portanto, o ACC é um negócio jurídico celebrado entre empresas com o
intuito de dividir os custos e riscos inerentes ao desenvolvimento conjunto, produção ou
obtenção de intangíveis, ativos tangíveis ou serviços, sendo que tais intangíveis, ativos
tangíveis ou serviços devem criar benefícios para os negócios individuais de cada
participante.
22. Em outro parágrafo das Diretrizes da OCDE, temos uma descrição mais precisa desses
benefícios para os negócios individuais, sem os quais uma empresa não poderia sequer ser
considerada participante do ACC.
Fl. 1647
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.920 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720143/2018-53
23
8.14 Because the concept of mutual benefit is fundamental to a CCA, it follows that
a party may not be considered a participant if the party does not have a reasonable
expectation that it will benefit from the objectives of the CCA activity itself (and not
just from performing part or all of the subject activity), for example, from exploiting
its interest or rights in the intangibles or tangible assets, or from the use of the
services produced through the CCA. A participant therefore must be assigned an
interest or rights in the intangibles, tangible assets or services that are the subject
of the CCA, and have a reasonable expectation of being able to benefit from that
interest or those rights. An enterprise that solely performs the subject activity, for
example performing research functions, but does not receive an interest in the
output of the CCA, would not be considered a participant in the CCA but rather a
service provider to the CCA. As such, it should be compensated for the services it
provides on an arm’s length basis external to the CCA. See paragraph 8.18.
Similarly, a party would not be a participant in a CCA if it is not capable of exploiting
the output of the CCA in its own business in any manner. (destacou-se)
23. Assim, uma empresa que realize determinadas atividades mas que não usufrua do
resultado do ACC não constitui participante do compartilhamento, devendo ser
remunerada pelo serviço prestado.
24. A OCDE identifica dois tipos de ACCs: ACC de desenvolvimento e ACC de serviços. Os
primeiros são celebrados com a finalidade de gerar benefícios futuros por meio do
desenvolvimento, produção ou obtenção de intangíveis ou ativos tangíveis, e implicam
maior grau de risco. Os últimos, com a finalidade de gerar benefícios presentes por meio
da divisão dos custos de serviços entre as empresas, e implicam menor grau de risco.
25. Embora não faça a divisão entre ACC de desenvolvimento e ACC de serviços, a SC
Cosit no 8, de 2012, traz características comuns a todos os tipos de ACC, quais sejam:
a) a divisão dos custos e riscos inerentes ao desenvolvimento, produção ou obtenção de
bens, serviços ou direitos;
b) a contribuição de cada empresa ser consistente com os benefícios individuais
esperados ou recebidos efetivamente;
c) a previsão de identificação do benefício, especificamente, a cada empresa do grupo.
Caso não seja possível assumir que a empresa possa esperar qualquer benefício da
atividade desenvolvida, tal empresa não deve ser considerada parte no contrato;
d) a pactuação de reembolso, assim entendido o ressarcimento de custos
correspondente ao esforço ou sacrifício incorrido na realização de uma atividade, sem
parcela de lucro adicional;
e) o caráter coletivo da vantagem oferecida a todas as empresas do grupo;
f) a remuneração das atividades, independentemente de seu uso efetivo, sendo
suficiente a “colocação à disposição” das atividades em proveito das demais empresas
do grupo;
g) a previsão de condições tais que qualquer empresa, nas mesmas circunstâncias,
estaria interessada em contratar.
26. Destaca-se que todo ACC deve ser adequadamente formalizado em instrumento que
permita identificar, além das características acima, os custos totais incorridos, de forma
a permitir a avaliação da proporcionalidade entre contribuições e benefícios de cada
empresa participante.
(...)
38. Ante todo o exposto e em resposta à Consulente, conclui-se que:
38.1. O licenciamento para a comercialização de software por uma empresa do grupo às
demais empresas do seu grupo econômico para uso direto em sua atividade econômica
principal não se caracteriza como contrato de compartilhamento de custos.
Fl. 1648
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.920 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720143/2018-53
24
38.2. Os valores pagos, creditados, entregues, empregados ou remetidos, por fonte
situada no País, a pessoa física ou jurídica domiciliada no exterior, que constituam
remuneração a título de royalties estão sujeitos à incidência do IRRF.
38.3. A remuneração pela licença de comercialização ou distribuição de programa de
computador, sem transferência de tecnologia, não está sujeita à incidência da CIDE.
38.4. O pagamento, o crédito, a entrega, o emprego ou a remessa de valores a residentes
ou domiciliados no exterior, a título de royalties, por simples licença ou uso de marca, ou
seja, sem que haja prestação de serviços vinculada a essa cessão de direitos, não
caracterizam contraprestação por serviço prestado e, portanto, não sofrem a incidência da
Contribuição para o PIS/PASEP-Importação e da COFINS-Importação. Entretanto, se o
documento que embasa a operação não for suficientemente claro para individualizar, em
valores, o que corresponde a serviço e o que corresponde a royalties, o valor total da
operação será considerado como correspondente a serviços e sofrerá a incidência da
contribuição.
O Parecer corrobora com a necessidade de “fornecimento de tecnologia em suas
mais variadas formas” como fato gerador da Cide, traslada-se, novamente, o trecho:
33. A Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE), instituída pela Lei no
10.168, de 29 de dezembro de 2000, é devida pela pessoa jurídica detentora de licença
de uso ou adquirente de conhecimentos tecnológicos; pela pessoa jurídica signatária de
contratos que impliquem transferência de tecnologia, firmados com residentes ou
domiciliados no exterior; pela pessoa jurídica signatária de contratos que tenham por
objeto serviços técnicos e de assistência administrativa e semelhantes a serem prestados
por residentes ou domiciliados no exterior; e pela pessoa jurídica que pagar, creditar,
entregar, empregar ou remeter royalties, a qualquer título, a beneficiários residentes ou
domiciliados no exterior, conforme disposto no art. 2o, caput e § 2o, da referida Lei:
38.2. Os valores pagos, creditados, entregues, empregados ou remetidos, por fonte
situada no País, a pessoa física ou jurídica domiciliada no exterior, que constituam
remuneração a título de royalties estão sujeitos à incidência do IRRF.
38.3. A remuneração pela licença de comercialização ou distribuição de programa de
computador, sem transferência de tecnologia, não está sujeita à incidência da CIDE.
Deduz-se das observações que não incide Cide-tecnologia no acordo de rateio de
custos e despesas (cost sharing agreement), mesmo que celebrado entre empresas do mesmo
grupo econômico, (i) por falta de previsão legal; (ii) porque não decorre de contraprestação ou
remuneração de serviço prestado, e, (iii) por não corresponder a lucro, ou seja, o valor pago pelas
empresas beneficiárias do acordo não ingressa no patrimônio da pessoa jurídica centralizadora
como receita.
Até porque, como exaustivamente visto, os valores pagos a título de ‘rateio’ estão
única e exclusivamente relacionados a reposição ou ressarcimento dos custos arcados pela
empresa centralizadora. Não há, neste caso, hipótese de incidência por ausência de subsunção do
fato à norma. Tem-se como precedentes deste Tribunal Administrativo:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
PIS/PASEP-IMPORTAÇÃO. REEMBOLSO DE DESPESAS. NÃO-INCIDÊNCIA
Na hipótese dos autos ocorreu mero reembolso de despesas e não remuneração por
prestação de serviços, o que faz com que não incida a Contribuição para o PIS/PASEP.
Pela Solução de Consulta COSIT 378/2017 é possível perfilhar o entendimento de que
quando a remuneração por pessoa jurídica domiciliada no Brasil a sócio administrador
ou profissional expatriado residente no País, com pagamento no exterior realizado por
Fl. 1649
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.920 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720143/2018-53
25
sua matriz ou por empresa do mesmo grupo empresarial domiciliada no exterior, as
remessas ao exterior a título de reembolso não deverão ser tributadas.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
PIS/PASEP-IMPORTAÇÃO E COFINS-IMPORTAÇÃO. IDENTIDADE DE MATÉRIA FÁTICA.
DECISÃO. MESMOS FUNDAMENTOS.
Aplicam-se ao lançamento da Cofins-Importação as mesmas razões de decidir aplicáveis à
PIS/Pasep-Importação, quando ambos os lançamentos recaírem sobre idêntica situação
fática.
(Processo no
15504.726233/201365,
Acórdão no
3301004.633,
Sessão de 19 de abril de 2018)

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO CIDE
Anocalendário:2010
CIDE. REEMBOLSO DE DESPESAS. OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE FINS ECONÔMICOS E DE
LUCRO. INOCORRÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. VERDADE MATERIAL. SOLUÇÃO DE
CONSULTA COSIT 378/2017.
Na hipótese dos autos ocorreu mero reembolso de despesas e não remuneração por
prestação de serviços, o que faz com que não incida a Contribuição de Intervenção no
Domínio Econômico CIDE. Pela Solução de Consulta COSIT 378/2017 é possível perfilhar o
entendimento de que quando a remuneração por pessoa jurídica domiciliada no Brasil a
sócio administrador ou profissional expatriado residente no País, com pagamento no
exterior realizado por sua matriz ou por empresa do mesmo grupo empresarial
domiciliada no exterior, as remessas ao exterior a título de reembolso não deverão ser
tributadas. (Processo no 15504.726158/2013-32, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade –
Relator, Acórdão no 3201003.152, Sessão de 26 de setembro de 2017)
A decisão no bojo do PAF no 15504.726158/2013-32 não foi objeto de recurso pela
PGFN e, com isso, transitou em julgado a tese estampada “Na hipótese dos autos ocorreu mero
reembolso de despesas e não remuneração por prestação de serviços, o que faz com que não
incida a Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico CIDE.”.
Retomando os fatos, o lançamento deu-se em razão:
Pelas respostas e documentos apresentados pelo contribuinte, constata-se que os
serviços aos quais as faturas e invoices genericamente se referem: “Dispensa relacionada
com servicios”, “Gastos compartidos relacionados com servicios corporativos” e “Expenses
related to services”, estão relacionados a atividades administrativas e gerenciais, tais
como finanças, sistemas, recursos humanos, marketing, jurídico, desenvolvimento de
estratégias, entre outras, e, portanto, caracterizam-se como serviços técnicos e de
assistência técnica, administrativa e semelhantes.
Conforme verificado, quando questionado a respeito das remessas a título de
reembolso de despesas / compartilhamento de custos, o contribuinte informa que os
custos são rateados sem qualquer adição de margem de lucro.
“Por meio desse contrato, uma parte dos custos administrativos incorridos de
forma centralizada e compartilhada pela sociedade argentina, mas que também
beneficiam a Arcos Dourados no Brasil, acabam sendo rateados sem qualquer
adição de margem de lucro.”
Contudo, o fato de ter ou não qualquer adição de margem de lucro não é fator
determinante em relação à incidência do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), da
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE) e das contribuições
Fl. 1650
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.920 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720143/2018-53
26
PISImportação e COFINS-Importação, conforme pode ser verificado pelas Soluções de
Consulta emitidas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
(...)
Desta forma, por todo o exposto, conclui-se que as remessas efetuadas pelo
contribuinte a título de compartilhamento de custos, estão sujeitas ao IRRF, à alíquota
de 15%, à CIDE, ao PIS-Importação e à COFINS-Importação.
Considerando que não houve declaração tampouco recolhimento de nenhum
desses tributos, referentes a essas remessas, estão sendo lançados, de ofício, os devidos
tributos. Neste processo administrativo fiscal estão sendo tratados tão somente os
lançamentos referentes à CIDE.
O contrato entabulado pela recorrente e objeto do lançamento diz respeito
portanto, ao acordo de compartilhamento de custos e despesas (cost sharing agreement) que não
foi sequer questionado pela fiscalização e pela DRJ.
Firmada na legislação e nos pilares argumentativos sobreditos, entendo que o
lançamento deve ser cancelado.
1.3.
Remessas relativas à pesquisa de marketing e treinamento.
Além do contrato de compartilhamento de custos e despesas, a fiscalização
também exigiu da recorrente a Cide sobre as remessas efetuadas a título de Pesquisa de
Marketing, em 21/01/14, e treinamento, em 27/01/14:
Cabe destacar que nas remessas efetuadas a título de Pesquisa de Marketing, em
21/01/14, e treinamento, em 27/01/14, o contribuinte não havia realizado o reajuste da
base de cálculo do IRRF, conforme determinado pelo art. 725 do RIR/99, e, portanto, a
base de cálculo da CIDE também estava infeior à devida. Assim, no caso dessas duas
remessas, em que o motivo do lançamento é o não reajuste da base de cálculo, a
autuação está sendo feita apenas nesse processo, com exigibilidade suspensa
Em sua defesa, a recorrente repete os argumentos trazidos em defesa prévia:
77. No Termo de Verificação Fiscal que acompanha o auto de infração de que trata este
processo administrativo, contudo, não há quaisquer informações quanto a essas
exigências. Sequer consta a identificação dos beneficiários desses pagamentos (empresas
“Phoenix Marketing Intern” e “Tibco Software Inc”), o que se pode notar somente com a
análise de outro Termo de Verificação Fiscal, relativo ao lançamento de IRF. Tampouco há
a demonstração de como a D. Fiscalização apurou a base de cálculo para a exigência
desses valores, diferentemente do que fez em relação às demais exigências. E isso é
expressamente reconhecido pela r. decisão recorrida.
78. Não se trata de remessas efetuadas a título de rateio de despesas. A única informação
dada pela D. Fiscalização em relação a essas duas remessas é a de que “nas remessas
efetuadas a título de Pesquisa de Marketing, em 21/01/2014, e treinamento, em
27/01/2014, o contribuinte não havia realizado o reajuste da base de cálculo do IRRF,
conforme determinado pelo art. 725 do RIR/99, vigente, à época dos fatos, e, portanto, a
base de cálculo da CIDE também estava inferior à devida. Assim, no caso dessas duas
remessas, em que o motivo do lançamento é o não reajuste da base de cálculo, a
autuação está sendo feita apenas nesse processo, com exigibilidade suspensa” (f. 19).
Entendo irreparável a decisão recorrida, de modo que a adoto como razões de
decidir:
(...)
Em relação a esses valores, a impugnante alega que:
Fl. 1651
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.920 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720143/2018-53
27
(1) No Termo de Verificação Fiscal não há quaisquer informações quanto a essas
exigências, sendo que a identificação dos beneficiários desses pagamentos (empresas
"Phoenix Marketing Intern" e "Tibco Software Inc") só é possível pela análise do Termo de
Verificação Fiscal relativo ao lançamento de IRRF (processo no 16561.720139/2018-95);
(2) Não há a demonstração de como a fiscalização apurou a base de cálculo para a
exigência desses valores, diferentemente do que fez em relação às demais exigências; e
(3) Não cabe o reajustamento do artigo 725 do RIR/99.
Quanto ao primeiro item, há que se observar que, embora o Termo de Verificação Fiscal
deste processo não mencione as empresas "Phoenix Marketing Intern" e "Tibco Software
Inc", a contribuinte facilmente identificou de quais remessas / beneficiários se tratava.
Ademais, essas remessas / beneficiários encontram-se identificados nas peças juntadas
aos autos pela própria contribuinte, em especial nas linhas 07 e 10 dos arquivos "Planilha
Remessas ao Exterior 2014 - 13 nov" (arquivo não paginável, fl. 111) e " Planilha Remessas
ao Exterior 2014 - 14 nov" (arquivo não paginável, fl. 113).
Não houve qualquer prejuízo à defesa da contribuinte.
O cerceamento ao direito de defesa deve ser analisado in concreto, ou seja, se os atos e
fatos ocorridos efetivamente prejudicaram o direito à ampla defesa da contribuinte. E a
prova mais cabal de que isso não ocorreu é a própria impugnação da contribuinte, na qual
a interessada demonstra ter total conhecimento das imputações que lhe foram feitas.
Quanto ao segundo item, há que se observar que os cálculos efetuados pela fiscalização
estão claros, no demonstrativo de fl. 1406, a seguir reproduzido:

A fiscalização adotou o seguinte procedimento:
(1) A partir do "Valor Remessa" (R$ 57.113,44 e R$ 324.540,26) efetuou o reajustamento
do artigo 725 do RIR/99, obtendo a "BC IRRF e CIDE" (R$ 67.192,28 e R$ 381.812,07);
(2) Aplicou a alíquota de 10% sobre a "BC IRRF e CIDE" (R$ 67.192,28 e R$ 381.812,07) e
obteve a "CIDE devida c/ a Inclusão IRRF" (R$ 6.719,23 e R$ 38.181,21);
(3) Aplicou a alíquota de 10% sobre o "Valor Remessa" (R$ 57.113,44 e R$ 324.540,26) e
obteve a "CIDE devida s/ a Inclusão IRRF" (R$ 5.711,34 e R$ 32.454,03); e
(4) Concluindo, obteve o "Valor total a ser lançado" (R$ 1.007,88 e R$ 5.727,18), pela
diferença entre a "CIDE devida c/ a Inclusão IRRF" (R$ 6.719,23 e R$ 38.181,21) e a "CIDE
devida s/ a Inclusão IRRF" (R$ 5.711,34 e R$ 32.454,03).
Por fim, quanto ao terceiro item, não cabe a esta Delegacia de Julgamento se manifestar,
pois, conforme já mencionado, essa matéria também está sendo discutida judicialmente.
1.4.
Impossibilidade de aplicação de juros Selic.
Aqui, a recorrente pretende afastar os juros sobre a multa de ofício.
Em que pese o argumento, o permissivo está alicerçado na Súmula CARF no 108, de
observância obrigatória pelos membros deste Tribunal Administrativo, que assim fixa:
Súmula CARF no 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício. (Vinculante, conforme
Portaria ME no 129de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Nesse sentido, mantenho os juros.
Fl. 1652
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.920 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720143/2018-53
28
Conclusão.
Pelo exposto, conheço em parte do recurso voluntário e, na parte conhecida, voto
pelo provimento, cancelando o lançamento em relação à cide-tecnologia nos contratos de rateio.
Assinado Digitalmente
George da Silva Santos

Fl. 1653
DF CARF MF
Original